Tribunal: STF
Processo: RE 1481266
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD. COBRANÇA PELO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE CONTRA A UNIÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LANÇAMENTO REALIZADO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Município do Recife em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela União contra a execução fiscal 0803120-02.2022.4.05.8300, em que a apelante lhe cobra débito de R$ 9.220,84 (nove mil, duzentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) referente à Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) de competência de 2017 (id. 4058300.26175372). O julgado apelado ainda condenou o Município do Recife ao pagamento de honorários advocatícios a incidir no percentual de 10% sobre o valor atualizado cobrado na execução.



    2. Nas razões recursais (id. 4058300.26437273), o Município do Recife alega que: 1) o princípio da anterioridade tributária disciplina que o ente público está proibido de cobrar qualquer tributo antes de 90 (noventa) dias da data de publicação da lei que os institui ou aumenta, nos termos de artigo 150, III, C, da Constituição Federal; 2) entre a data da publicação da nova lei municipal e o lançamento da TRSD, contam-se exatos 97 (noventa e sete) dias, pelo que inviável sustentar, sob qualquer argumento, que a TRSD foi exigida em contrariedade ao princípio da anterioridade nonagesimal, visto que o fato gerador, que está definido na própria lei, foi integralmente respeitado pela gestão municipal; 3) a possibilidade de pagamento antecipado de tributo não deve ser confundida com sua exigibilidade; 4) não houve lançamento em 01/01/2017, como quer fazer crer a magistrada de piso, em sua decisão, o que houve foi a possibilidade de pagamento do tributo com desconto, por liberalidade do sujeito ativo tributário; 5) a própria Lei nº 18.274/2016 faz referência à circunstância da antecipação, ao estabelecer, em seu artigo 67, o abatimento do percentual da TRSD quando pagamento fosse realizado até 10 de fevereiro de 2017; 6) o desconto para pagamento à vista - em 10 de fevereiro de 2017 - é mera faculdade ofertada ao contribuinte pelo Município do Recife e não guarda qualquer relação com o lançamento do tributo em discussão, além de se tratar de procedimento que favorece o sujeito passivo, que é beneficiado com desconto caso pague antecipadamente.



    3. Observa-se que a TRSD foi instituída pela Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 29/11/2016, e deve se sujeitar ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF, não sendo aplicável ao caso a exceção prevista no § 1º do art. 150 da CF. Logo, a TRSD só poderia ter sido exigida depois de 27/02/2017.



    4. Ademais, o art. 66, § 1º, da Lei Municipal nº 15.563/1991, com redação dada pela Lei Municipal nº 18.274/2016 (antes, portanto, da alteração trazida pela Lei nº 18.356/2017), expressamente considerava ocorrido o fato gerador em 1º de março de cada ano. Portanto, quando do lançamento - ocorrido, no caso concreto, em 01/01/2017 - sequer havia ocorrido o fato gerador da TRSD, o que contraria o disposto no art. 142 do CTN.



    5. Nesse cenário, mostra-se imperioso reconhecer a nulidade do lançamento tributário que embasou a CDA e, por consequência lógica, a nulidade da própria CDA que deu origem à Execução Fiscal nº 0803120-02.2022.4.05.8300.



    6. Apelação não provida. Majorado o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença para 11%, diante da condenação em honorários recursais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; e 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente